Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740752-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VP DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRAVADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante para, “mediante a prestação de caução, determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao registro no valor de R$ 69.626,00, vencida em 04/06/2025, referente ao contrato no 0046108902025060, incluída por GETNET S/A”. Alega, em síntese, que: 1) houve fraude em compras realizadas em seu estabelecimento comercial, por meio de link gerado pela agravada, o que teria ocasionado a indevida negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes; 2) a decisão agravada, embora tenha deferido a exclusão da negativação, condicionou a medida à prestação de caução no valor de R$ 69.626,00, quantia que reputa excessiva e prejudicial diante de sua frágil situação financeira; 3) a exigência de caução seria desnecessária, pois a reversibilidade da decisão está garantida, já que eventual improcedência do pedido permitiria à agravada cobrar integralmente os valores questionados; 4) a medida requerida não traz risco ao contraditório ou à ampla defesa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja desobrigada da prestação de caução e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) os fundamentos apresentados pela parte autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque a própria parte autora ratifica que firmou a contratação oferecida pela parte ré, confirmando, a princípio, que tomou conhecimento dos termos contratados. Em sede de cognição sumária, não há qualquer elemento a demonstrar de forma cabal que houve falha na prestação de serviço pela parte ré. Assim, os apontamentos feitos pela parte autora demandam ampla dilação probatória, e, principalmente, o respeito ao contraditório. Não obstante, como não se desconhece acerca dos prejuízos que um protesto pode causar no mundo empresarial, dado a necessidade de manutenção do bom nome e captação de crédito no mercado para o desenvolvimento da atividade econômica por parte do empresário, a medida deve ser deferida. Para tanto, o Código de Processo Civil autoriza a exigência de caução real ou fidejussória idônea para o ressarcimento de eventuais prejuízos que a parte adversa vier a sofrer com a indevida concessão da medida conforme dispõe o §1o do art. 300 do CPC (...) Na origem, a agravante alega que firmou contrato com a agravada para utilização de “maquininha” e “link de pagamento Get Pay”, realizou vendas de óleo de motor a um suposto cliente que pagou com cartões de crédito posteriormente identificados como clonados, recebeu antecipadamente os valores, mas teve as operações canceladas, foi negativada e passou a ser cobrada pela quantia de R$ 77.703,34 referente às transações fraudulentas. Assim, embora a agravante sustente que a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes seja reversível e que o valor da caução lhe impõe ônus excessivo, não trouxe elementos concretos capazes de afastar a justificativa lançada pelo Juízo de origem, que condicionou a exclusão da negativação justamente para evitar prejuízo desproporcional à parte contrária antes da instauração do contraditório. Além disso, a alegada dificuldade financeira da agravante, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, não é suficiente para dispensar a exigência legal de caução. Assim, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que a discussão acerca da regularidade da dívida e da alegada fraude demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase preliminar, afastar a cautela imposta pela decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator